Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE APOSIÇÃO DE ASSINATURA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO. ACESSÍVEL SOMENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao magistrado o julgamento antecipado do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
3. Se o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado pelo autor mediante a aposição de sua assinatura e que o recorrente não questiona a validade de seu autógrafo, não há controvérsia em relação à validade do contrato celebrado e de suas condições.
4. A prova documental presente nos autos se revela plenamente suficiente para o julgamento da ação, na medida em que aponta, claramente, para a validade da documentação e do conhecimento do demandante a respeito da existência do cartão de crédito consignado e dos empréstimos realizados.
5. O acolhimento da tese de declaração de nulidade do contrato resultaria em claro enriquecimento ilícito do autor, implicando assim em autêntico venire contra factum proprium e, consequentemente, violação à boa-fé objetiva.
6. O encadeamento dos atos processuais parte do pressuposto da existência da preclusão.
6.1. Como regra, o referido instituto surge como elemento caracterizador da segurança jurídica, fazendo com que haja um período específico para a prática de determinado ato ou apresentação de algum documento.
6.2. A preclusão consumativa se configura quando, cumprido determinado ato processual, a sua prática em segundo momento restaria obstada.
8. O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza que documentos que se tornaram acessíveis após a contestação venham a ser colacionados aos autos.
8.1.A dinâmica dos atos processuais comporta o raciocínio de que o banco réu, no caso, somente obteve acesso à documentação depois de apresentada sua peça de defesa, de forma que aguardar a disponibilização da documentação para apresentar resposta não se revela medida coerente, pois implicaria no decreto de revelia do réu.
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.